Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 933 e 1.010, § 1o do Código de Processo Civil, intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões à apelação e se manifestarem sobre os documentos apresentados pela autora (IDs 47996171, 47996174 e 47996175). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46